Tribunal: TJMT
Processo: 1000641-34.2022.8.11.0093
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000641-34.2022.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto (art. 155), Roubo (art. 157)]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), L. F. S. V. - CPF: 117.430.091-43 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JUCILENE SENA VERAS - CPF: 040.759.823-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ARNALDO ALVES VIANA - CPF: 060.614.671-76 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR WAECHTER - CPF: 003.687.421-30 (VÍTIMA), ROGERIO GOMES DE SOUSA - CPF: 034.976.051-90 (VÍTIMA), LAERTE JUNIOR PREUSSLER - CPF: 044.599.099-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000641-34.2022.8.11.0093

APELANTE: L. F. S. V.

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE ROUBO TENTADO E FURTO QUALIFICADO – RECONHECIMENTO DE EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE EM RAZÃO DO CONSUMO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL OU DE EXAME MÉDICO QUE ATESTE A CONDIÇÃO DO ADOLESCENTE NA DATA DOS FATOS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS NORMATIVOS DO TIPO PENAL PARA CARACTERIZAÇÃO DA TENTATIVA DE ROUBO – IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. REITERAÇÃO NO COMETIMENTO DE ATOS INFRACIONAIS – MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO – CABIMENTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A alegação de excludente de culpabilidade em razão do prévio consumo de drogas carece de prova pericial ou exame médico que ateste a condição do agente. À míngua de provas, deve ser rejeitada.

Não verificados os elementos normativos do tipo penal, uma vez que o adolescente não agiu com violência ou grave ameaça, tampouco tentou subtrair bens da vítima, é improcedente a representação no tocante ao ato infracional análogo ao crime de roubo tentado.

A prática reiterada de atos infracionais constitui fundamentação idônea para a imposição da mais gravosa medida socioeducativa prevista no artigo 122, incisos I e II, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Precedentes do STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000641-34.2022.8.11.0093

APELANTE: L. F. S. V.

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida pela Defensoria Pública em favor de LUÍS FERNANDO SENA VERAS, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que lhe aplicou a medida socioeducativa de internação pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de roubo tentado [art. 157, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP] e furto qualificado [art. 155, § 4o, I, c/c art. 71, ambos do CP].

Almeja a absolvição do apelante, ao argumento de que os atos infracionais foram cometidos quando o adolescente estava sob efeito de drogas, em razão da dependência química.

Pleiteia a desclassificação da tentativa de roubo para ameaça. Subsidiariamente, pede o reconhecimento da desistência voluntária do agente.

Ao final, pugna pela aplicação de medida socioeducativa diversa da internação.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000641-34.2022.8.11.0093

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A representação oferecida pelo Ministério Público expõe o seguinte:

“
FATO 1. - FURTO QUALIFICADO (REPOUSO NOTURNO)

Ressai, que no dia 27.10.2022, por volta das 02:30hs, o representado, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em uma motocicleta Moto Honda Bros, cor laranja, Chassi no 9C2KD0550BR052548 da vítima Rogério Gomes de Sousa. Infere-se que na ocasião o adolescente, durante o período noturno, adentrou a residência da vítima que fica junto ao seu estabelecimento comercial nominado ‘Mundial Motos’ e subtraiu o referido veículo, tomando rumo ignorado.

FATO 2. - FURTO QUALIFICADO (REPOUSO NOTURNO – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO)

Consigna-se, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o adolescente, mediante destruição de obstáculo e durante o repouso noturno subtraiu para si coisa alheia móvel pertencente a vítima Laerte Júnior Preussler.

Ressai, que após o cometimento dos fatos descritos acima, LUÍS, deu início ao ato infracional análogo ao crime de furto qualificado no estabelecimento comercial nominado ‘Agropecuária Aliança’, uma vez que, desligou o padrão do recinto, com intuito de facilitar sua entrada.

Entretanto, na ocasião, se encontrava no local o proprietário, Sr. Laerte Júnior Preussler, de modo que a sua presença, naquele momento, impediu a consumação do ato. Contudo, cerca de 05:30hs o adolescente retornou ao referido estabelecimento comercial pilotando uma motocicleta e estourou a vidraça (foto anexa) e subtraiu duas armas de pressão Co2, sendo uma estas do tipo Pistola e Revólver (fotos inclusas). Feito isto, o representado tomou rumo ignorado.

FATO 3. ROUBO (TENTADO)

De igual circunstâncias, LUÍS, tentou subtrair para si, mediante grave ameaça dinheiro e combustível da vítima OSMAR WAECHTER.

Consoante extrai-se do caderno policial, após o cometimento dos fatos 1 e 2, estando na MT 225, na localidade denominada Estância Bahia, LUÍS, utilizando das armas subtraídas anteriormente, exigiu que a vítima entregasse dinheiro e gasolina, sendo que após a negativa da vítima, o adolescente deixou o local tomando rumo ignorado. Por fim, os policiais militares, durante e empreendimento de diligências, localizaram LUIS no KM 15 da MT 255, realizando a sua abordagem e apreensão com os respectivos objetos dos crimes”.

LUÍS FERNANDO, vulgo ETZINHO, de 16 [dezesseis] anos de idade, foi ouvido pela autoridade policial em 27/10/2022, quando declarou:

“QUE "cheirei cocaína" até altas horas; Que foi até a empresa agropecuária Aliança, com a intenção de "roubar"; Que quebrei o vidro do local e "roubei" armas de brinquedo; Que antes desse furto, "roubei" uma moto Honda Bros, próximo da rodoviária; Que após esses fatos saí em direção ao assentamento, onde numa fazenda, mostrei as armas para uma pessoa e disse que caso quisesse roubá-lo, roubaria, mas que só queria gasolina”.

Após a apreensão em flagrante do adolescente, foi determinada a internação provisória dele, para garantia da ordem pública, diante da reiteração de atos infracionais cometidos por ele, em curto espaço de tempo,
verbis
:

“[...] Com efeito, o caso concreto revela a necessidade imperiosa da internação provisória tanto para assegurar a ordem pública como para garantia da segurança do adolescente.

A um, pois há risco concreto de reiteração infracional. Conforme visto acima,
o ora Representado, aparentemente, encontra-se em verdadeira progressão infracional, partindo de supostas ameaças em escolas e comércios, para alegadas subtrações inicialmente não violentas porém dotadas de circunstâncias especialmente gravosas, para, então, supostas subtração tentada com grave ameaça e emprego de arma, seguidamente a
ameaça de morte contra policial civil e indicação de pertencimento a organização criminosa
.

Tudo isso em um intervalo de aproximadamente uma semana – de 21/10/2022 a 28/10/2022 –, totalizando, só aqui, 5 apreensões, não menos que 7 atos infracionais, em tese, e um número expressivo de vítimas em duas cidades, tanto Feliz Natal/MT como Vera/MT.

Ou seja, há elementos concretos a indicar que o ora Representado, solto, seguirá a perpetrar atos infracionais dotados de especial gravidade concreta.

A dois, porquanto, como bem pontuou o Ministério Público, o agir do adolescente põe em risco a sua própria integridade pessoal dado o número expressivo de vítimas, o modus operandi dotado de especial gravidade e a autocolocação em situação de perigo – em tese,
condução de veículo automotor sem habilitação, porte de armas de airsoft para prática de subtrações, tumulto em escolas, ameaças graves contra comerciantes e até mesmo agentes policiais, este último mesmo após apreensão em flagrante
.

Isso em vista, tenho que a única medida capaz de, a um só tempo, preservar a integridade do próprio adolescente e, bem assim, garantir a ordem pública, notadamente diante do risco concreto de reiteração infracional grave, é a internação provisória do ora Representado.

Defiro o pedido do Ministério Público.”

ROGÉRIO GOMES DE SOUSA foi ouvido em juízo e esclareceu que a sua motocicleta foi furtada dentro de sua oficina, que foi arrombada durante o período noturno. Acrescentou que recebeu uma ligação da polícia, informando que o ciclomotor havia sido apreendido na posse de LUÍS FERNANDO. Compareceu até a delegacia e recuperou os bens que haviam sido subtraídos pelo adolescente.

LAERTE JÚNIOR PREUSSLER, proprietário da Agropecuária Aliança, narrou que, durante a madrugada,
“a energia caiu”
e, como reside nos fundos da loja, resolveu verificar o que havia ocorrido, após escutar
“um barulho grande”
, quando avistou LUÍS FERNANDO, que havia quebrado a vidraça da loja, evadindo-se do local com as armas de pressão que subtraiu do estabelecimento. Acrescentou que após a detenção de LUÍS FERNANDO, os objetos foram recuperados e restituídos.

OSMAR WAECHTER, por sua vez, relatou o seguinte:

“V: Eu estava no meu local de trabalho, por volta de dez ou quinze pras seis da manhã e chegou um rapaz com uma moto, bem acelerado, não estava no normal; me abordou e pediu se eu tinha gasolina lá no meu trabalho, eu falei que não, porque de fato a gente não tem; pediu se eu teria dinheiro para emprestar pra ele, eu falei que não tinha, porque não levo dinheiro para o trabalho; aí ele pediu para onde ia uma estrada, que tinha lá dentro da fazenda; eu falei pra ele que iria para outras fazendas vizinhas ali e um assentamento dos sem terra; foi nessa hora que ele puxou uma arma e pediu pra mim se eu não queria comprar aquela arma dele; eu falei: ‘eu não tenho dinheiro’; até então, eu não sabia do ocorrido; aí ele pegou, colocou ela na cinta e falou assim: ‘rapaz, se eu quisesse te assaltar, eu poderia te assaltar, mas eu sou de boa’; aí ele puxou uma segunda arma e mostrou: ‘eu tenho essa outra também, pra brincar um pouquinho’; aí, nisso, ele tava em cima da moto, não apeou, só manobrou a moto e saiu em direção á estrada que ele tinha pedido pra mim onde que ia, né; aí passados uns quinze, vinte minutos, ele voltou de novo pela estrada, passou pela sede da fazenda e foi em direção à BR.

MP: Essa ação do LUÍS, ele intimidou o senhor?

V: Ah, intimidou né, a gente que não é acostumado a ver arma, fica intimidado; depois eu vim a saber que não era verdadeira, só que no momento a gente fica com medo, sem dúvida.

MP: Ele conseguiu levar algum objeto do senhor? O que o senhor fez pra impedir?

V: Ele não conseguiu levar porque eu realmente não tinha nada, nem gasolina, nem dinheiro; foi a hora que ele falou pra mim, que se ele quisesse, poderia ter me assaltado, mas ele era um cara de boa, só falou assim; aí virou a moto e saiu, mas eu, automaticamente, fiquei com medo, sim, porque a gente não sabe o que passa na cabeça do ser humano com uma arma na mão, a gente não sabe se é de verdade, se é de mentira.

DP: Primeiro ele pediu a gasolina e o dinheiro e depois te mostrou a arma, ou ele, mostrando a arma, te pediu o dinheiro?

V: Não, ele primeiro me pediu a gasolina, aí me pediu o dinheiro; aí eu falei que não tinha nem gasolina nem dinheiro; aí ele rancou uma primeira arma, uma pistola, e pediu pra mim se eu não queria comprar a arma dele; aí eu falei que não tinha dinheiro nem interesse; aí ele mostrou uma segunda arma e falou que se quisesse me roubar, teria me roubado, mas saiu de boa; eu falei que não tinha, ele manobrou a moto e saiu.

DP: Quando ele mostrou a arma ele não falou ‘passa alguma coisa’, não falou nada disso?

V: Não, não, isso não.

DP: Sem mais perguntas”.

Interrogado, LUÍS FERNANDO confessou os furtos, mas negou que tenha tentado roubar OSMAR.

Após a instrução processual, o juízo singular aplicou a medida de internação definitiva, contra a qual se insurge a Defensoria Pública.

No tocante ao pedido de reconhecimento da excludente de culpabilidade em razão de o apelante estar sob o efeito de drogas, registro que ele não foi submetido a nenhum exame à época do fato, que pudesse atestar que ele não tinha consciência da ilicitude das condutas que praticou.

Assim à míngua de provas, a pretensão defensiva deve ser rejeitada.

Em relação ao ato infracional análogo à tentativa de roubo, após aprofundada análise das provas coletadas na instrução processual, não visualizei a presença dos elementos necessários à caracterização do tipo penal, mormente diante das declarações prestadas por OSMAR, que descreveu, com detalhes, o diálogo travado com LUÍS FERNANDO.

Em momento algum o adolescente utilizou de violência ou grave ameaça, com a intenção de subtrair algum bem dele.

Como a própria vítima descreve, primeiramente ele
pediu
gasolina, depois
pediu
dinheiro emprestado; diante da negativa,
ofereceu-lhe a arma para venda
. Por derradeiro, antes de ir embora, mostrou uma segunda arma e disse que,
“se quisesse”
, poderia tê-lo roubado, mas
“estava de boa”
, saindo na motocicleta que havia furtado mais cedo.

OSMAR disse que se sentiu intimidado
“porque não é acostumado a ver arma”
, o que é comum para o homem médio. Além disso, quando indagado pelo Defensor Público,
afirmou que o adolescente, em momento algum, apontou-lhe a arma ou exigiu a entrega de qualquer objeto, mediante violência ou grave ameaça
, o que permite concluir pela inexistência da conduta típica necessária à caracterização do roubo, ainda que na modalidade tentada, como reconheceu a sentença.

Destaco que sequer a desclassificação vindicada pela Defensoria Pública se afigura cabível, uma vez que a vítima foi categórica em afirmar que
LUÍS FERNANDO não o ameaçou
, mas que
ele apenas se sentiu
“intimidado”
com a oferta de venda da arma
, pois não é
“acostumado a ver arma”
, não se vislumbrando a presença dos elementos normativos do tipo penal descrito no art. 147 do CP.

Portanto, neste particular, julgo improcedente a representação em relação ao ato infracional análogo ao crime de roubo tentado.

Remanescem os atos infracionais análogos aos crimes de furto qualificado por rompimento de obstáculo, nos quais LUÍS FERNANDO foi reconhecido pelas vítimas e ele próprio confessou tê-los praticado, quando ouvido em juízo.

Nesse ponto, a irresignação recursal reside na medida socioeducativa aplicada, de internação.

A Defensoria Pública almeja a substituição dela por outra mais branda.

A pretensão não deve ser acolhida.

Como bem destacado na sentença, LUÍS FERNANDO é um adolescente contumaz na prática de atos infracionais diversos, verbis:

“(i)
boletim de ocorrência n. 2022.292079
(Num. 102678296): narra a prática, em tese, pelo ora Representado, em 21/10/2022, de
tumulto e ameaças
em escola estadual situada nesta cidade de Feliz Natal, além de
resistência, com violência (chutes e socos) contra policiais militares
;

(ii)
boletim de ocorrência n. 2022.295965
(Num. 102678295): narra a prática, em tese, pelo ora Representado, em 25/10/2022, de
ameaça a comerciante
no município vizinho de Vera/MT, em que a vítima, assustada, conta ter ouvido do adolescente que ele estaria à procura de arma de airsoft para cometer assaltos na cidade;

(iii)
boletim de ocorrência n. 2022.295399
(Num. 102678294): narra a prática, em tese, pelo ora Representado, em 25/10/2022, na cidade vizinha de Vera/MT, de
perturbação à vizinhança
e comércio locais, com
o desligamento de chaves de energia, invasão a residências e empreendimento de fuga das autoridades policiais
, que narram ter ouvido do próprio adolescente que ele estava planejando perpetrar uma série de subtrações na região, contando com a ajuda de um suposto comparsa;

(iv)
boletim de ocorrência n. 2022.298008
(Num. 102553147): narra os, em tese,
três atos infracionais contra o patrimônio praticados nesta comarca
pelo ora Representado em 27/10/2022, acima referenciados;

(v)
boletim de ocorrência n. 2022.29925
(Num. 102686551): narra a prática, em tese, pelo ora Representado, em 28/10/2022, nesta cidade de Feliz Natal, após a apreensão flagrancial, de
graves e repetitivas ameaças contra o investigador de polícia Evandro Lopes de Lima
, sob os dizeres reiterados de
“vou matar você quando sair daqui”, acrescido da indicação de pertencimento do ora Representado à ORCRIM denominada Comando Vermelho, extraível dos dizeres também reiterados de que “o Comando Vermelho vai pegar você de 762
[em referência ao fuzil FAZ 7,62]”.”.

A prática reiterada de atos infracionais autoriza a adoção da medida socioeducativa mais rigorosa, consoante entendimento majoritário da Corte Cidadã:

[...] Dispõe o art. 122 do Estatuto da Criança e Adolescente que
a aplicação de medida socioeducativa de internação é possível nas seguintes hipóteses
: em razão de ato infracional praticado mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa,
pela reiteração no cometimento de outras infrações graves
ou pelo descumprimento reiterado e injustificado de medida anteriormente imposta. - Em casos como o dos autos, a jurisprudência desta Corte entende ser devida aplicação de medida de internação, nos termos do art. 122, I, do ECA, por se tratar de atos infracionais referentes a crimes cometidos com violência ou grave ameaça. [...] (HC 427.308/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 22/02/2018).

[...] II -
É possível a aplicação de medida socioeducativa de internação quando o ato infracional houver sido praticado mediante grave ameaça ou violência a pessoa
, bem como nos casos em que se verifica a reiteração na prática de atos infracionais, como se deu no caso dos autos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgInt no AREsp 1093485/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 16/02/2018).

Portanto,
a sentença não merece reparo
, no que tange à medida socioeducativa fixada.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto pela Defensoria Pública em favor de LUÍS FERNANDO SENA VERAS e dou-lhe
PARCIAL

PROVIMENTO
, apenas para julgar improcedente a representação em relação ao ato infracional análogo ao crime de roubo tentado,
mantendo incólume a medida socioeducativa fixada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023